Tribunal: TJDFT
Processo: 0721252-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721252-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONIELLE ALMEIDA ANDRIOLA IMPETRANTE: DEIVID ERBERT OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DEIVID ERBERT OLIVEIRA em favor de RONIELLE ALMEIDA ANDRIOLA, tendo em vista o indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas extemporaneamente pela defesa do paciente. Narra haver sido o paciente denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/03 e no art. 16, §1°, inc. IV, da Lei n.o 10.826/03, por fato ocorrido em 08/03/2024. Afirma que, diante do decurso do prazo para apresentação da resposta à acusação, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, que apresentou defesa genérica, sem incluir rol de testemunhas. Todavia, explica que a ausência de manifestação no prazo legal decorreu do fato de o advogado estar sem o token necessário para acessar o sistema. Diante disso, o impetrante substabeleceu seus poderes para outro causídico, que logo apresentou petição informando o ocorrido e reiterando a resposta já apresentada pela Defensoria Pública. Na oportunidade, incluiu o rol de testemunhas, sendo a oitiva indeferida pelo magistrado de origem. Sustenta a imprescindibilidade da produção da prova, a fim de esclarecer os fatos e a atribuição da autoria ao paciente. Discorre acerca dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da busca pela verdade real. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pelo deferimento da oitiva das testemunhas Jailson de Souza Mende, Josilene Ramalho dos Santos e Wesley da Cunha Almeida, ou, alternativamente, pela suspensão da ação penal até o julgamento do mérito do presente writ, considerando a proximidade da audiência de instrução e julgamento (25/05/2024). É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela suposta prática das condutas descritas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/03 e no art. 16, §1°, inc. IV, da Lei n.o 10.826/03 (ID 191387105). Conforme relatado, em petição protocolada no dia 14/05/2024 (ID 196740876, origem), 12 dias após a apresentação da resposta à acusação pela Defensoria Pública (em 02/05/2024 - ID 195336073, origem), o advogado Alisson Pereira do Rozario (OAB/DF 59590) informou que o impetrante continuaria a representar o acusado, nada obstante tenha deixado transcorrer in albis o prazo para apresentação da defesa prévia. Ao final, requereu a juntada do rol de testemunhas. O magistrado de origem indeferiu o pedido, sob os seguintes fundamentos (ID 196782417, origem): “O Advogado recebe (ou retoma) o processo no estado em que se encontra. A fase de oferta da defesa prévia já passou e o processo, inclusive, já foi saneado. O processo, ademais, é um conjunto de atos que tende ao avanço, só admitido retrocesso em excepcionalíssimos casos, quando evidenciada nulidade e que implique em concreto prejuízo. Não é o caso dos autos. O fato do Advogado estar sem token (aparentemente pelo menos desde meados de abril/2024), não o impede de praticar atos processuais, especialmente quando é fato que o PJe admite o acesso e a prática de atos processuais através de tokens móveis (celular, dupla autenticação, etc). Além disso, ainda que se imaginasse uma impossibilidade absoluta de acesso ao PJe, é de se imaginar que deveria existir alguma espécie de justificativa ou comunicação, como, por exemplo, através de comparecimento ao balcão presencial da vara, acesso ao balcão virtual, remessa da peça por e-mail ou, até mesmo, uma singela ligação telefônica convencional. Dessa forma, não tendo havido a prática do ato processual, nem tampouco nenhuma justificativa, inviável se acolher a "nova defesa prévia" absolutamente intempestiva, eis que se operou as preclusões temporal e consumativa. Dessa forma, NADA A PROVER sobre o rol de testemunhas intempestivo. Cadastrem-se os Advogados.” Em análise detida dos autos, não vislumbro ilegalidade na decisão. Isto porque, conforme o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, compete ao juiz, destinatário da prova, exercer o juízo de conveniência e oportunidade sobre a necessidade ou não da produção de provas. Não se ignora a busca da verdade real na ação penal. Entretanto, o processo não pode ser conduzido ao alvedrio da defesa técnica, a quem também cabe observar os prazos processuais, sob pena de se instaurar o caos processual, com idas e vindas a etapas já superadas pela preclusão. Ademais, a justificativa apresentada para a juntada extemporânea do rol de testemunhas não é suficiente para se alterar a marcha processual regular, porquanto eventual ausência do token para a juntada da defesa prévia ou do rol de testemunhas atempadamente poderia ser superada de diversas formas, conforme destacado expressamente na decisão ora questionada. Logo, numa primeira análise não se evidencia ilegalidade na decisão que indeferiu a oitiva de testemunhas cujo rol foi juntado intempestivamente, tendo o juiz zelado pela regularidade da marcha processual. Não há se falar, portanto, nesse momento processual, em cerceamento de defesa. Nesse sentido já decidiu este Tribunal: HABEAS CORPUS. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. ATO PRATICADO EXTEMPORANEAMENTE. REGRA PROCESSUAL. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ROL NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 1. Não há constrangimento ilegal na decisão que indefere o pedido de oitiva de testemunhas apresentado extemporaneamente pela defesa, sobretudo quando ausente qualquer justificativa quanto à impossibilidade de apresentar o rol anteriormente. 2. De acordo com o art. 369-A do Código de Processo Penal, o acusado deve especificar as provas que pretende realizar e arrolar testemunhas ao responder à acusação, sob pena de preclusão. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1606944, 07256819020228070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suma, prima facie, não se pode, no caso, reconhecer o alegado cerceamento de defesa. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator